Tribunal: TJES
Processo: 5019718-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019718-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALUIZ MEDINA DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5019718-12.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ALUIZ MEDINA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ALUIZ MEDINA DE SOUZA (jus postulandi) em face de BANCO BMG AS, através da qual alega ter tomado ciência de cartão de crédito consignado realizado em seu nome pela requerida e em razão deste vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, no entanto, jamais solicitou ou autorizou a contratação perante a ré, razão pela qual postula o cancelamento dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 10111065), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 14139670
, impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 8.129,54 (oito mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) – valor já
em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por
danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Fica autorizada, nos termos da fundamentação, o
abatimento
do valor de R$ R$ 2.784,67 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).Houve oposição de embargos de declaração por ambas as partes, tendo o Juízo a quo proferido sentença complementar (Id. 13077204), a qual destaco:

(...)

Sobreveio
oposição de embargos de declaração
pelo Banco BMG S.A no Id. 10111071, cuja decisão passo a expor:

(...)

Conhece dos Embargos
e se lhes dar provimento, pois houve erro material no dispositivo da sentença, visto que o autor não formulou pedido de danos morais, razão assistida a parte ré
, pelo que se retifica a sentença nos termos abaixo:

Passa-se a constar:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a
inexistência do contrato de cartão de crédito
consignado nº 14139670, impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 8.129,54 (oito mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) – valor já
em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

Fica autorizada, nos termos da fundamentação, o
abatimento
do valor de R$ 2.784,67 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Ante o exposto, CONHECE-SE dos embargos e se lhes DAR ACOLHIMENTO, para o fim de reconhecer erro material no dispositivo da sentença, excluindo a condenação por danos morais, alterando-o nos termos da fundamentação, conferindo-se efeitos infringentes.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 10111074). Em suas razões, requereu o acolhimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo, bem como a improcedência dos pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 10111081)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, a contratação mediante contrato via reserva de margem consignável (RMC) não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS estabeleceu por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 as diretrizes para sua efetivação.

Entretanto, o que a prática nos mostra é que a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é bem superior àquela dos empréstimos consignados, levando a acreditar que existe uma possível manobra da instituição financeira para induzir o consumidor a realizá-la e prender-se a dívidas infindáveis.

Isso porque, nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, o que se torna praticamente uma dívida impagável.

De outro modo, os consumidores, muitas vezes, são induzidos a erro em razão da ausência de informações claras e objetivas por parte das instituições financeiras e findam por adquirir a referida modalidade contratual, sem ter ciência de que a formalização pela via RMC, garante juros mais benéficos para os bancos do que o empréstimo consignado.

Dito isto, em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão de cartão de crédito consignado assinado eletronicamente pelo Recorrido (Id. 10111043), verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Vale destacar que esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com
consumidores hipervulneráveis

(idosos, analfabetos, semianalfabetos, deficientes), em que o direito básico à informação é propositadamente violado.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Destaco que o dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Nessas linhas, o artigo 46 do Código do Consumidor, estabelece que o contrato não obriga o consumidor quando é redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se verifica no caso em tela, onde a modalidade contratual comercializada pela Recorrente não foi a pretendida de fato pela Recorrida. Destaco:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Some-se a isso o fato de a conduta do Recorrente é contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento,
preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Desta feita, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal tem se posicionado no sentido da fundamentação da r.sentença, de que a contratação de cartão de crédito consignado em grande parte das vezes não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de obter um empréstimo consignado comum, indubitavelmente menos oneroso.

Nesse sentido, o Enunciado nº 29 e 29.1 deste Colegiado Recursal assevera que:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS”.

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Colhe-se da jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
; 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, evidencia-se a irregularidade da contratação
; 3. Apelação provida, para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenando o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar
indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais).
Vitória-ES, 22 de agosto de 2023. RELATORA (TJ-ES – APL: 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, data do julgamento: 11/09/2023, 1ª Câmara Civil)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado
BMG CARD
, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.
2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes. 4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado.
Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável
, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJ-ES - APL: 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data de julgamento: 25/08/2022, 4ª Câmara Cívil).

Sob outra análise, quanto a alegação do Recorrente ao princípio do
pacta sunt servanda
, vale frisar que a jurisprudência vem reconhecendo que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, como é a hipótese presente.

Nesse sentido, destaca-se a orientação do STJ no sentido de que

“o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
” (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Posto isto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do Recorrente pelos danos causados ao Recorrido, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil, razão pela qual comungo do entendimento do juiz primevo de declarar nulo o contrato celebrado e devolver em dobro os valores indevidamente descontados, com a devida compensação dos valores creditados na conta do consumidor, conforme delineado na r.sentença.

Por sua vez, relativamente à repetição de indébito, entendo pela restituição em dobro, como bem assentado alhures pelo Juiz sentenciante, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
), conforme tema repetitivo 929 do STJ.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)